Tribunal: TJSP
Processo: 2242770-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Gratuidade judiciária – embargos à execução apoiada em cédula de crédito bancário - pretensão da embargante de situação econômico– financeira precária (art. 98 do CPC/15) – faltante prova do estado de necessitada, malgrado a oportunidade concedida – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício – indeferimento do pedido – na parte conhecida, agravo improvido.*